Tribunal: TJDFT
Processo: 0763928-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Guarda compartilhada. Princípio da proteção integral do menor. Melhor interesse da criança. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para fixar a guarda compartilhada dos menores, o lar materno como referencial e regulamentar o regime de visitas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação da guarda compartilhada e do regime de visitas estabelecidos, considerando o princípio da proteção integral do menor e o melhor interesse da criança.
III. Razões De Decidir
3. Tanto a fixação do regime de guarda quanto o exercício do direito de visitas são balizados pelo princípio da proteção integral do menor, especialmente quando os genitores não possuem relação harmoniosa. O dever dos atores do processo judicial é promover o melhor interesse da criança e do adolescente.
4. A guarda unilateral ou compartilhada é definida em observância aos artigos 1.583 a 1.590 do Código Civil, visando primordialmente a proteção dos filhos. A guarda compartilhada é a regra, considerando que ambos os pais têm igual direito de exercer a guarda do filho menor. A guarda unilateral é exceção, prevalecendo apenas se um dos pais declarar que não deseja a guarda ou se demonstrar inapto a exercer o poder familiar.
5. No caso, nenhum dos genitores informou não desejar a guarda, e não há suporte probatório que indique que qualquer dos genitores não esteja apto a exercer o poder familiar. Conforme pontuado no laudo psicológico, a guarda compartilhada é a mais adequada ao sistema familiar em questão, favorecendo o compartilhamento de responsabilidades e a competência parental.
6. O direito de visitas deve ser assegurado tanto em benefício do genitor quanto do filho, salvo demonstração de risco concreto ao menor. No caso, não há prova de risco físico ou psicológico às crianças, sendo adequado manter o regime de visitas estabelecido.

IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A guarda compartilhada é a regra, conforme os artigos 1.583 a 1.590 do Código Civil, visando a proteção dos filhos. 2. O direito de visitas deve ser assegurado tanto em benefício do genitor quanto do filho, salvo demonstração de risco concreto ao menor.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.583 a 1590.